Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748067-14.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORA ELSA PINHEIRO CAEIRO APELADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Dora Elsa Pinheiro Caeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Dora Elsa Pinheiro Caeiro propôs ação de embargos de terceiro contra a associação Condomínio San Francisco II. Alegou na petição inicial ser a real possuidora do imóvel localizado no lote 1, Rua 4, do Setor Habitacional Tororó, penhorado na execução n. 0735458-67.2020.8.07.0001 proposta pela associação. Explica que Paula Caeiro da Silva não é a real possuidora do imóvel. O documento apresentado à associação foi emitido apenas para permitir que a filha, Paula Caeiro da Silva, candidatasse-se à função de direção da associação. Pediu a desconstituição da penhora. Atribuiu à causa o valor de R$ 33.205,40 (trinta e três mil duzentos e cinco reais e quarenta centavos) (id 47190661). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça para Dora Elsa Pinheiro Caeiro e suspendeu o processo de execução (id 47190678). A associação Condomínio San Francisco II apresentou contestação. Suscitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ilegitimidade ativa. Defendeu, no mérito, que a tese de negócio jurídico simulado não corresponde à realidade, visa apenas desconstituir a penhora e tumultuar o feito. Pediu a rejeição do pedido formulado na ação (id 47190682). Dora Elsa Pinheiro Caeiro apresentou réplica (id 47190688). A sentença julgou o feito antecipadamente. Rejeitou as preliminares formuladas. Adotou o fundamento de que o negócio jurídico mencionado na petição inicial foi simulado e que é necessário resguardar os direitos da associação Condomínio San Francisco II na condição de terceiro de boa-fé. Rejeitou os pedidos formulados na ação e revogou a tutela de urgência. Condenou Dora Elsa Pinheiro Caeiro a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido (id 47190691). Dora Elsa Pinheiro Caeiro alega ser a real possuidora do imóvel. Afirma que os documentos anexados comprovam a cessão do direito que transferiu-lhe a posse. Argumenta que o imóvel é impenhorável por tratar-se de bem de família. Discorre sobre o regime jurídico destinado ao bem de família e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Requer a atribuição de efeito suspensivo e pede a reforma da sentença (id 47190694). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça (id 47190678). A associação Condomínio San Francisco II defende a manutenção da sentença nas contrarrazões (id 47190698). Dora Elsa Pinheiro Caeiro manifestou-se quanto ao atendimento ao princípio da dialeticidade recursal (id 47526032). É o relatório. Verifico a violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] A apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. O fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau consistiu na proteção concedida ao terceiro de boa-fé contra os contraentes do negócio jurídico simulado pelo art. 167, § 2o, do Código de Processo Civil. Entendeu que a associação Condomínio San Francisco II, na condição de terceiro de boa-fé, não poderia ser prejudicada pela cessão de direito simulada entre Dora Elsa Pinheiro Caeiro e a filha Paula Caeiro da Silva. Registrou que a invalidade do negócio jurídico não poderia beneficiar Dora Elsa Pinheiro Caeiro e prejudicar a associação Condomínio San Francisco II por força do princípio que veda o beneficiamento da parte em decorrência de malícia própria. As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. Desconsidera a proteção concedida pelo art. 167, § 2o, do Código de Processo Civil. Insiste na tese de posse e na proteção conferida ao bem de família, elementos que não são capazes de refutar o fundamento adotado pela sentença. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, devido ao princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido a Dora Elsa Pinheiro Caeiro (id 47190678). Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.